Tribunal: TCU
Processo: 022.866/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1348/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse do sr. Luiz Roberto Nogueira Lobo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 022.866/2019-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Derivaldo Camilo Duarte da Silva (XXX.480.485-XX); Francisco Xavier (XXX.768.207-XX); Luiz Aurelio Fleury Curado (XXX.072.731-XX); Luiz Roberto Nogueira Lobo (XXX.138.097-XX); Paulo Cesar Cavalcante de Oliveira (XXX.340.727-XX); Ruy Cesar Musso Santos (XXX.204.767-XX); Wilma Tavares Barreto (XXX.943.077-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de interesse do sr. Luiz Roberto Nogueira Lobo (peça 3), verifique a legitimidade do cômputo de tempo de atividade privada, prestado sob o regime trabalhista, para fins de concessão da vantagem fixada na redação primitiva do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (" percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço "), haja vista o conceito de "anos de serviço" estabelecido nos arts. 135 e 137 da norma de regência.